Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-26.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS DE IDADE. AMEAÇA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. INVIÁVEL. CRIME COMETIDO QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. INEXEQUÍVEL. TENTATIVA CRUENTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo defensivo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, e a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório.
4. A prova oral é composta por sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante cometeu os crimes narrados na denúncia (homicídio qualificado tentado e duas ameaças).
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, e é fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, deve ser adotado o critério mais benéfico ao réu, salvo justificativa idônea.
8. A jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes.
9. A sentença não considerou o acusado multirreincidente, de modo que se impõe a compensação integral da agravante da reincidência com a confissão espontânea.
10. Não se justifica a redução da pena em maior grau pela tentativa, especialmente para se diferenciar a tentativa cruenta, na qual a vítima sofre lesões, como na hipótese, da incruenta (branca), quando a vítima não tem sua integridade física atingida.
11. Recurso parcialmente provido.